Tribunal: TJES
Processo: 5015281-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015281-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015281-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ERICK VICTOR FERREIRA - ES36484-A, JEFFERSON SUDRE GRATIVOL DA SILVA - ES42551, WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A, WILSON MUNIZ DE OLIVEIRA - ES34287-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE PRERROGATIVA DE ADVOGADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de advogada presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, duas tentativas de homicídio qualificado e posse ilegal de munição de uso restrito. Busca o reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e a concessão de prisão domiciliar, em razão do não recolhimento em Sala de Estado Maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) analisar a legalidade do ingresso de policiais na residência da paciente, sem mandado judicial, que resultou na prisão em flagrante; (ii) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (iii) determinar se as condições da custódia da paciente, advogada, violam a prerrogativa funcional prevista no inciso V do art. 7º da Lei nº 8.906/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga de suspeitos do interior de uma residência e a observação de possíveis objetos ilícitos configuram justa causa para o ingresso policial sem mandado judicial, o que afasta a alegação de violação de domicílio.

A prisão preventiva encontra-se justificada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência em contexto de disputa entre facções criminosas, e pela periculosidade da agente, que supostamente contribuía para a logística da organização e guardava munições de uso restrito.

A prerrogativa do inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB é atendida quando o advogado é recolhido em local com instalações e comodidades condignas, separado dos demais presos, ainda que não se trate de uma Sala de Estado Maior, conforme jurisprudência consolidada.

Elementos visuais dos autos demonstram que a ala destinada a advogadas é fisicamente apartada da carceragem comum e dispõe de condições mínimas de dignidade, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga de suspeitos e a visualização de ilícitos na residência configuram justa causa para o ingresso policial sem mandado judicial.

A gravidade concreta do delito, associada à periculosidade da agente e ao contexto de guerra entre facções, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O recolhimento de advogado em cela distinta da comum, com instalações condignas, atende à prerrogativa funcional do inciso V do art. 7º da Lei 8.906/94.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 133; Código Penal, art. 14, inciso II, e art. 121, §2º, incisos I, III, IV, VIII e IX; Lei nº 8.906/94, art. 7º, inciso V; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215939 AgR; STF, HC 157003 AgR; STF, HC 138392 AgR; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 908.160/SP; STJ, HC 464.139/PE; TJES, Habeas Corpus, 100180000927; TJES, HC 0028559-07.2019.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015281-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ERICK VICTOR FERREIRA - ES36484-A, JEFFERSON SUDRE GRATIVOL DA SILVA - ES42551, WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A, WILSON MUNIZ DE OLIVEIRA - ES34287-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARINA DE PAULA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5030564-54.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 26/8/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV, VIII e IX; art. 121, § 2º, Incisos I, III, IV e VIII, c/c Art. 14, II do Código Penal (duas vezes) e art. 16, da Lei nº 10.826/03.

A defesa técnica sustenta que a paciente, advogada regularmente inscrita na OAB/ES, encontra-se indevidamente custodiada em cela comum no Centro Prisional Feminino de Cariacica, em afronta ao art. 7º, inciso V, da Lei 8.906/94, e ao art. 133, da Constituição Federal, que asseguram aos advogados o direito de serem recolhidos em Sala de Estado Maior ou, na ausência desta, em prisão domiciliar. Alega, ainda, a ausência de flagrante delito, uma vez que a paciente não tinha conhecimento dos fatos investigados, e que sua prisão ocorreu mediante invasão de domicílio sem mandado judicial, configurando constrangimento ilegal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que no dia 24/8/2025, no Bairro Cidade Continental, em Serra/ES, Keíque de Jesus Rodrigues, sua esposa grávida Leiza Rodrigues Costa e sua filha de 6 anos, Alice Rodrigues — foram vítimas de múltiplos disparos de arma de fogo de uso restrito enquanto retornavam da praia em seu veículo.

O ataque, perpetrado por indivíduos fortemente armados, resultou no óbito da criança, atingida na cabeça, e em ferimentos nos pais.

As investigações preliminares apontaram que a motivação do crime está relacionada a uma disputa entre facções criminosas rivais, especificamente o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP).

Em diligências ininterruptas, as Polícias Civil e Militar efetuaram a prisão em flagrante de seis suspeitos de envolvimento no crime, dentre eles
Marina de Paula dos Santos
, ora paciente.

Segundo apurado, a participação da paciente advogada é delineada a partir dos seguintes elementos:

O investigado Arthur Folli Rocha, em seu interrogatório
perante a autoridade policial
, confessou ter sido recrutado e pago para atuar como "olheiro" por MARLON e sua esposa, MARINA.
Arthur declarou que "a mulher de MARLON foi dirigindo um veículo cinza, lacrado, com vidros escuros" para contratá-lo.

Infere-se do inquérito que MARINA e MARLON evadiram-se do imóvel em que residem minutos antes da chegada das equipes policiais, fuga que foi registrada em imagens de videomonitoramento. Em diligências na residência, foram encontradas 100 munições de calibre 9mm e 20 munições de calibre 5.56mm, ambas de uso restrito, além de uma caderneta com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

A prisão preventiva, por sua vez, foi decretada, entre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade supostamente coatora apontado que
“
as condutas dos indiciados demonstram suas periculosidades, na medida de participação de cada um deles, individualizada pela Autoridade Policial, tendo o delito sido supostamente praticado com extrema violência, gerando consequências seríssimas, inclusive a morte de uma criança de 6 anos de idade, bem como diante do “pano de fundo” em que os fatos ocorreram, estando este interconectado com o tráfico de drogas e rivalidades oriundas de movimentos/associações rivais, sendo claro que a liberdade dos indiciados”.

Em relação à alegação de ausência de flagrante delito e de violação de domicílio, entendo que, ainda que a motivação dos agentes de polícia para ingressarem na residência decorra da investigação dos crimes de homicídio consumado e tentados,
a fuga dos suspeitos e a observação de possíveis objetos ilícitos dentro da residência foram motivos determinantes para o ingresso domiciliar
, admitida, neste caso, a excepcionalidade da invasão domiciliar pela caracterização de justa causa.

Cumpre ressaltar, ainda, que, em relação ao material bélico apreendido, o crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/03, possui natureza permanente. A consumação, nesse caso, prolonga-se no tempo e autoriza a prisão em flagrante enquanto a conduta ilícita perdurar.

À vista do exposto, não vislumbrando potencial ilegalidade na conduta dos agentes policiais, reputo lícita a constatação do flagrante e a consequente prisão.

Quanto ao envolvimento da paciente nos fatos, é imperioso lembrar que não se discute a existência de materialidade do crime ou de provas acerca da autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Na espécie,
os indícios de autoria estão alicerçados na confissão extrajudicial do investigado Arthur Folli e nas circunstâncias do flagrante
.

É digno de nota destacar, tal como apontado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, que a garantia da ordem pública está devidamente evidenciada pela extrema violência do delito praticado no contexto de guerra entre facções, destacando que “a paciente ao supostamente se associar a tal organização, contribuindo para sua logística e guardando munições de grosso calibre, revela uma periculosidade concreta que não pode ser ignorada”.

Por fim, no tocante ao argumento de descumprimento da prerrogativa prevista no inciso V, do art. 7º, do Estatuto da OAB, pelo qual é direito do advogado
“não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”,
a jurisprudência orienta-se no sentido de considerar lícita a prisão de advogados, ainda que em estabelecimentos prisionais,
desde que em instalações e comodidades condignas
, conforme parâmetros jurisprudencialmente estabelecidos (
STF
, HC 215939 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022; HC 157003 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018; HC 138392 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017;
STJ
, AgRg no AgRg no HC n. 908.160/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024; HC 464.139/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018;
TJES
, Habeas Corpus, 100180000927, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018; HC 0028559-07.2019.8.08.0000, Relatora: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 04/12/2019).

Na espécie, a defesa técnica apresentou um Relatório unilateral expedido pela 11ª Subseção da OAB/ES que, embora aponte para suposta insalubridade, é anexado com fotografias que revelam que a ala destinada a advogadas é fisicamente separada da carceragem comum, dispondo de sala de convivência, dormitório individualizado com colchão, além de acesso a ventilador, televisão e filtro de água.

Desse modo, os elementos visuais indicam a observância de condições mínimas de dignidade e o recolhimento em local distinto, em conformidade com a prerrogativa da paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)